Tribunal: TJMT
Processo: 1005606-11.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005606-11.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ODIL PAIXAO DO NASCIMENTO - CPF: 889.141.351-87 (RECORRENTE), JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTINA - CPF: 008.066.191-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1005606-11.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Odil Paixão do Nascimento

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de março de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS NÃO ACOLHIDA. REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A falha no serviço prestado pela concessionária, consistente registro de consumo acima da média do consumidor, que não consegue solucionar o problema administrativamente e ainda tem o seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, fatos que causa transtornos, angustia e aborrecimentos, o suficiente para gerar obrigação de indenizar a título de dano moral.

O valor da condenação por dano moral deve ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para:

a) julgar IMPROCEDENTE o pedido de nulidade do parcelamento efetuado, diante da ausência de provas de qualquer vício de vontade ou irregularidade na cobrança;

b) JULGAR PROCEDENTE para
DETERMINAR
que

a

fatura do mês de novembro/2019, seja refaturada para 180 kWh, cujo valor deverá ser calculado sobre o valor cobrado à época, acrescido de bandeiras, impostos e demais taxas”.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Colendos Pares,

A Recorrida, em suas contrarrazões recursais, alega ausência de interesse recursal, visto que o Recorrente não enfrentou objetivamente as razões de decidir elencadas na r. sentença.

Entretanto, não acolho a preliminar suscitada, vez que constato que o Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

É como voto.

- MÉRITO

O Autor, ora Recorrente pretende a reforma parcial da sentença para que a Recorrida seja condenada a indenizá-lo pelo dano moral sofrido, visto que seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito, pela fatura vencida em novembro/2019, no valor de R$ 878,97 que foi declarada abusiva pela sentença vergastada.

Ao analisar detidamente os autos, tenho que na decisão proferida no id 75401648 foi realizada consulta do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, sendo que o extrato disponibilizado no corpo do
decisium
constou a anotação realizada pela empresa de energia, no valor de R$ 878,97, vencido em 21/11/2019 e disponibilizado em 17/12/2019.

E conforme mencionado em sede de sentença, esta fatura se mostra abusiva, posto que discrepante em relação ao consumo praticado na unidade consumidora, conforme se segue:

Neste caso restou evidenciado que houve cobranças acima da média, cujo problema não foi solucionado administrativamente, bem como o nome do Requerente foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal, levando em consideração ainda, o fato do autor possuir duas outras inscrições posteriores.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU–LHE PARCIAL PROVIMENTO
e condeno a Requerida ao pagamento da indenização a título de indenização pelo dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator